Tribunal: STF
Processo: Rcl 67497
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Associação Residencial Damha Aracagy ajuizou reclamação, com pedido liminar, contra acórdão da Segunda Turma Recursal Cível e Criminal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís por suposta violação ao Tema 492 do STF.



    A reclamante alega que a beneficiária da decisão reclamada deve efetuar o pagamento de taxas associativas em razão de o proprietário anterior do lote ter assinado termo de adesão à associação.



    Com base nesses fundamentos, requer a concessão da liminar para suspender a decisão reclamada. Pleiteia, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada para declarar a constitucionalidade da cobrança da taxa associativa.



    É o relatório. Decido.



    O Tema 492 do STF estabelece que:



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    O acórdão da Segunda Turma Recursal Cível e Criminal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís tem os seguintes fundamentos:



    (...)



    In casu, o art. 6º do Estatuto Social da Associação Residencial Damha Araçagy cria verdadeira associação compulsória, o que avilta diretamente a liberdade de associação insculpida no art. 5º, inciso XVII, da Constituição Federal. Dessa forma, a cobrança é indevida, na medida em que cria associação compulsória para legitimar taxas de quem não é associado.



    Assim como decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 882, “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. 



    Com base no exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da parte Autora



    A premissa fática estabelecida no acórdão reclamado é no sentido de que a beneficiária não era associada, razão pela qual a cobrança é indevida. 



    Também concluiu que o Estatuto Social da Associação Residencial Damha Aracagy cria uma verdadeira associação compulsória, o que viola a liberdade de associação garantida pelo art. 5º, inciso XVII, da Constituição Federal.



    A Associação Residencial Damha Aracagy alega que o proprietário anterior do lote assinou termo de adesão à associação, o que, em sua visão, legitimaria a cobrança das taxas associativas. No entanto, a análise dessa alegação implica a necessidade de reapreciação de fatos e provas, especialmente quanto à validade e alcance do termo de adesão e sua aplicabilidade ao atual proprietário do lote. Isso porque essa premissa fática não foi firmada no acórdão reclamado.



    A decisão de origem está em conformidade com o Tema 492 do STF, uma vez que: (i) reconheceu que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou aqueles que a elas não anuíram; (ii) e identificou a ausência de adesão voluntária da beneficiária à associação, de modo a tornar a cobrança como indevida.



    Conclusão diversa daquela alcançada pela Segunda Turma Recursal exigiria a reavaliação de elementos fáticos e probatórios, o que não é cabível em sede de reclamação constitucional, cuja função é garantir a autoridade das decisões do STF e a observância dos seus precedentes, sem incursão na análise de provas (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 



    Ademais, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente